Tribunal: TJMT
Processo: 1004561-96.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004561-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO), NEWMANN BEZERRA COSTA - CPF: 912.054.251-87 (AGRAVANTE), MESSIANE BEZERRA DE SOUZA - CPF: 010.003.201-03 (AGRAVANTE), RICHARD RODRIGUES DA SILVA - CPF: 914.937.731-00 (AGRAVADO), RICHARD RODRIGUES DA SILVA - CPF: 914.937.731-00 (ADVOGADO), WESLEM MAX BORILE ALVES DE SOUZA - CPF: 069.040.121-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPENHORABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. BEM SEM LIQUIDEZ COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que rejeitou a impugnação à penhora de imóvel sob matrícula nº 36.492, por ausência de comprovação de sua impenhorabilidade como bem de família, e indeferiu a substituição da penhora por outro imóvel localizado em Lucas do Rio Verde/MT.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o imóvel penhorado é impenhorável por ser bem de família, nos termos da L. 8.009/1990; e (ii) saber se o imóvel oferecido à substituição preenche os requisitos legais, especialmente quanto à liquidez e à ausência de prejuízo ao exequente.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família depende de prova inequívoca de que o imóvel serve de residência ao devedor e que é o único de sua titularidade, ônus que incumbia às agravantes, conforme art. 373, I, do CPC, não tendo sido cumprido.

4. A documentação constante nos autos revela que o imóvel encontra-se alugado e que as agravantes possuem outros bens, descaracterizando o uso exclusivo como moradia.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a impenhorabilidade não pode ser presumida, devendo ser provada por quem a alega.

6. O imóvel oferecido à substituição, por sua vez, não possui a documentação completa exigida para viabilizar sua alienação judicial (georreferenciamento e memorial descritivo), comprometendo sua liquidez.

7. A substituição da penhora não pode prejudicar a efetividade da execução, exigindo-se a anuência do exequente e a comprovação da equivalência e liquidez do bem substituto, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A impenhorabilidade do bem de família exige prova inequívoca de que o imóvel é utilizado como residência habitual e que constitui o único bem da entidade familiar. 2. A substituição da penhora por imóvel que carece de liquidez e regularidade documental pode ser indeferida, ainda que haja alegação de valor superior."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por NEWMANN BEZERRA COSTA e MESSIANE BEZERRA DE SOUZA, contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do cumprimento de sentença referente ao processo nº 1031188-24.2019.8.11.0041, ajuizado por RICHARD RODRIGUES DA SILVA.

A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelas Executadas, sob fundamento de ausência de prova da impenhorabilidade do imóvel constrito — matrícula nº 36.492, registrado no 6º Serviço Notarial e Registral da 3ª Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT —, bem como indeferiu o pedido de substituição da penhora pelo imóvel de matrícula nº 19409, localizado em Lucas do Rio Verde/MT, de propriedade da coexecutada Messiane Bezerra de Souza.

Sustentam as Agravantes, em síntese, que o imóvel penhorado é utilizado como residência por ambas, tratando-se de bem de família protegido pela Lei nº 8.009/1990, e que a constrição comprometeria sua moradia e subsistência, especialmente em razão da idade avançada e do estado de saúde fragilizado de Newmann.

Argumentam, ainda, que o imóvel oferecido em substituição possui valor de mercado superior ao montante da execução (R$ 45.000,00) e encontra-se devidamente matriculado em cartório, não havendo prejuízo ao exequente.

Requerem o recebimento do presente recurso com atribuição de efeito suspensivo, para suspender os atos constritivos sobre o imóvel penhorado, bem como, no mérito, a reforma da decisão a fim de reconhecer sua impenhorabilidade ou, subsidiariamente, deferir a substituição da penhora (ID 268976780).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pelo Desembargador Relator, ao fundamento de que não restaram demonstrados, de plano, os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC (ID 269873767).

O Agravado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão agravada, sob alegação de que o imóvel penhorado é objeto de locação e que as Agravantes possuem outros bens imóveis, inclusive um apartamento onde residem, descaracterizando a alegada proteção legal. Sustenta, ainda, que o imóvel oferecido à substituição não está devidamente regularizado, o que compromete sua liquidez (ID 275510889).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora e indeferiu a substituição do bem penhorado, consistente no imóvel de matrícula nº 36.492, registrado no 6º Serviço Notarial e Registral da 3ª Circunscrição Imobiliária da capital.

As agravantes alegam que o referido bem seria bem de família, utilizado para moradia e subsistência, e que, em razão disso, estaria protegido pela impenhorabilidade legal (Lei nº 8.009/1990). Alegam, também, que indicaram outro imóvel como forma de substituir a penhora, nos termos dos artigos 847 e 805 do CPC.

Contudo, razão não lhes assiste.

Conforme assentado na decisão de primeiro grau, não foi produzida prova satisfatória de que o imóvel penhorado se trata de bem de família, tampouco que constitui o único bem utilizado pelas agravantes como moradia.

Ao revés, o agravado demonstrou que o referido bem encontra-se alugado (conforme comprovado no processo nº 1053703-37.2023.8.11.0001), e que as agravantes possuem outros imóveis, entre eles um apartamento no Ed. Riviera D’América, onde efetivamente residem, e uma sala comercial no Ed. Paiaguás, ambos em Cuiabá/MT.

Transcreve-se trecho da decisão ora agravada, acostada ao ID 268976782:

(...)

Com efeito, a Lei nº 8.009/1190, ao tratar da impenhorabilidade do imóvel residencial destinado à moradia do devedor, objetivou proteger a unidade familiar, a sobrevivência digna do devedor e de seus dependentes, ainda que em detrimento do inadimplemento econômico. Contudo, é inquestionável que a prova da impenhorabilidade - seja em razão da Lei nº 8.009/1990 ou nos termos do art. 833, VIII do CPC - consiste em ônus de quem alega, conforme o art. 373, I, do CPC. Na hipótese vertente, a parte Executada não trouxe um único elemento de prova sequer a fim de demonstrar que o imóvel está sendo utilizado como residência e/ou que é o único bem imóvel de sua titularidade. Não bastasse isso, depreende-se que ao contrário das alegações da Executada o referido imóvel não é utilizado para sua moradia ou de sua família, como se infere do contrato juntada pela parte Exequente no id. 162533362, indicando que o imóvel é utilizado para locação.
Como dito alhures, cabe ao devedor o ônus da prova de que o imóvel alcançado pela constrição judicial enquadra-se na proteção concedida pela Lei 8.009/90 ao bem de família, qual seja, o reconhecimento da impenhorabilidade do bem, já que consiste em fato constitutivo do seu direito. A título exemplificativo, poderia, por seus próprios meios, ter apresentado as certidões negativas dos cartórios de registro de imóveis ou outros documentos que comprovassem ser o único imóvel e que nele reside
.
Grifei.

Nesse contexto, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o ônus de provar a condição de bem de família recai sobre o devedor, conforme os artigos 1º e 5º da Lei nº 8.009/1990 e o art. 373, I, do CPC. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BEM DE FAMÍLIA . IMPENHORABILIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N . 211 DO STJ E 282 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ . ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. FRAUDE À EXECUÇÃO . REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ . ÓBICE DA SÚMULA N. 518/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1 . Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF).

2. É inviável o agravo previsto no art . 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ).

3 . Segundo a jurisprudência do STJ, em regra compete ao devedor o ônus da prova do preenchimento dos requisitos necessários para enquadramento do imóvel penhorado como bem de família, salvo nos casos de existirem nos autos elementos necessários ao reconhecimento de plano da referida proteção legal.

4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ) .

5. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ).

6 . Para alterar a conclusão do Tribunal de origem, acolhendo a pretensão recursal de revisar a questão do ônus probatório das partes, bem assim levantar a mencionada constrição, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. De igual forma, não há como descaracterizar a fraude à execução reconhecida na Justiça local sem incorrer no mencionado óbice. 7 . "Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" (Súmula 518/STJ). 8. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1380618 SE 2018/0263964-1, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 30/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2020).

Com efeito, ausente prova documental idônea, não há como reconhecer a impenhorabilidade pretendida.

No que tange à substituição da penhora, igualmente não merece acolhida o recurso.

O imóvel oferecido à constrição (matrícula nº 19409, em Lucas do Rio Verde/MT) foi corretamente recusado pelo juízo de origem e pelo exequente, sob fundamento de que não possui georreferenciamento nem memorial descritivo averbado, o que compromete sua alienação judicial e, portanto, sua eficácia como garantia do juízo.

A substituição da penhora depende, além da demonstração de que o bem indicado possui liquidez suficiente, da ausência de prejuízo ao exequente, o que não restou comprovado no presente caso (CPC, arts. 847 e 849).

Nesse sentido é a jurisprudência deste e dos demais tribunais pátrios:

AGRAVANTE: JAIME VAZ BRAGA JUNIOR AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA - OFERECIMENTO DE AÇÕES PREFERENCIAIS DO BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA – BESC COMO GARANTIA DA DÍVIDA – DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O banco emissor das ações (Banco do Estado de Santa Catarina- BESC) foi extinto e incorporado pelo Banco do Brasil, porém, dada a aparente ausência de liquidez dos títulos apresentados pelo executado, não há falar em probabilidade do direito alegado.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1021712-46.2023 .8.11.0000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 16/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/11/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – SUBSTITUIÇÃO DO BEM PENHORADO – PENHORA DE DINHEIRO – SUBSTITUIÇÃO POR BEM MÓVEL (VEÍCULO) – IMPOSSIBILIDADE – OBJETO DA PENHORA (DINHEIRO) DOTADO DE MAIOR LIQUIDEZ E EFETIVIDADE À EXECUÇÃO – FALTA DE DEMONSTRAÇÂO DE QUE A MANUTENÇÃO DA PENHORA IMPLICARÁ DIFICULDADES FINANCEIRAS À EMPRESA/EXECUTADA – RECURSO DESPROVIDO.

A penhora de dinheiro assume posição preferencial no elenco de bens penhoráveis (CPC, art. 835, inciso I e § 1º), razão pela qual a substituição por apólice de seguro ou carta de fiança exige o preenchimento dos requisitos do § 2 do art. 835 do CPC e, ainda, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a concordância do exequente, bem assim a demonstração de efetivo prejuízo ao executado pela manutenção da penhora, o que não restou observado no presente caso.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1019841-15.2022.8.11 .0000, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 14/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2023).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA - AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ NO CRÉDITO OFERTADO - ART. 6º, § 7º-B, LEI Nº 11.101/05 - RECURSO DESPROVIDO.

1 . Não se nega a possibilidade de substituição da penhora, contudo esta deve se dar de forma não prejudique a efetividade da execução.

2. Estabelece o art. 6º, § 7º-B da Lei nº 11 .101/05, que a recuperação judicial não impede o prosseguimento da execução fiscal e nem a determinação dos atos constritivos pelo juízo a quo. Entretanto, os atos de constrição devem ser submetidos à apreciação do juízo da recuperação judicial.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 0057190-44.2024 .8.13.0000 1.0000 .24.005718-2/001, Relator.: Des.(a) Jair Varão, Data de Julgamento: 06/06/2024, 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2024).

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que deferiu o pedido de pesquisa de bens via SNIPER – Insurgência dos executados – Não conhecimento – Matéria já apreciada por este E. Tribunal de Justiça – Preclusão operada – Inteligência dos artigos 505 e 507 do CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO, nessa parte. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Pretensão da parte executada de satisfazer o débito a partir do oferecimento de ações do Banco do Estado de Santa Catarina (BESC)– Decisão que indeferiu o pedido – Insurgência dos executados – Descabimento – Hipótese em que não estão presentes os requisitos para a substituição da penhora, previstos no artigo 847 do Código de Processo Civil – Exequente que recusou expressamente o bem indicado pelos executados –
Ausência de demonstração de que a substituição da penhora não causará prejuízo ao exequente – Ausência de liquidez das Ações Preferenciais Classe B Nominativas do extinto Banco do Estado de Santa Catarina S/A (BESC) – Precedentes – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO, nessa parte
.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2284907-84 .2023.8.26.0000 Itu, Relator.: Renato Rangel Desinano, Data de Julgamento: 14/01/2024, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/01/2024).
Grifei.

Assim, como bem ponderado pelo juízo
a quo,
a efetividade da execução deve ser preservada, não havendo falar-se em acolhimento do princípio da menor onerosidade em detrimento do interesse legítimo do credor.

Desse modo, não vislumbro ilegalidade ou abusividade na decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025